Tribunal: TJBA
Processo: 8014834-10.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014834-10.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: MARCIA MARIA SANTOS VELOSO e outros

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. A parte autora requereu reparação por danos materiais e morais. O Banco do Brasil, por sua vez, alegou ilegitimidade passiva. Foram interpostos recursos por ambas as partes, sendo o da autora protocolado fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a intempestividade do recurso interposto pela parte autora; (ii) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos identificados no imóvel; (iii) verificar a responsabilidade da Instituição Financeira pelos danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos; e (iv) revisar o valor da indenização fixada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O recurso interposto pela parte autora é intempestivo, pois foi protocolado após o término do prazo legal de 15 dias, iniciado em 05/09/2024 e encerrado em 02/10/2024, nos termos do art. 1.003 do CPC e da Lei nº 11.419/2006.

4 - O Banco do Brasil figura como legítimo para responder pelos vícios construtivos do imóvel, pois atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, sendo responsável pela seleção da construtora, execução da obra e entrega do imóvel, conforme entendimento consolidado do STJ e jurisprudência estadual.

5 - Laudo pericial confirma a existência de vícios construtivos de natureza endógena, tais como descolamento de pisos, fissuras estruturais e umidade em alvenarias, todos atribuíveis à má execução da obra e falhas técnicas, caracterizando defeito do produto, nos termos do art. 618 do Código Civil.

6 - A responsabilidade do Banco do Brasil por danos materiais decorre da previsão contratual que lhe atribui a obrigação de reparar danos físicos ao imóvel durante a vigência do contrato, bem como da sua atuação como executor de política pública habitacional.

7 - Os danos morais foram corretamente reconhecidos, diante da gravidade dos vícios e da situação de vulnerabilidade da parte autora, mas o valor de R$ 18.000,00 fixado na sentença mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8 - A impugnação genérica à gratuidade de justiça não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte autora, conforme art. 4º, §1º, da Lei nº 1.060/50, devendo ser mantido o benefício concedido na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -

Recurso da parte autora não conhecido. Recurso do réu provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1 - O recurso interposto fora do prazo legal é intempestivo e não deve ser conhecido.

2 - O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações por vícios construtivos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como executor da política pública habitacional.

3 - O agente executor do programa responde pelos danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos, nos termos do art. 618 do Código Civil.

4 - A impugnação genérica à gratuidade de justiça não afasta, por si só, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte.

5 - O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da efetividade da reparação.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.003, 4º e 373, II; CC, arts. 186, 944, 618; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, §§ 3º e 4º; Lei nº 1.060/50, art. 4º, §1º; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A.

Jurisprudência relevante citada
:
-
STJ, AgInt no REsp 2128219/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 11.09.2024;
- TJ-BA, Apelação Cível 0501503-07.2018.8.05.0146, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, DJe 30.07.2024;
- TJ-BA, Apelação Cível 0501388-83.2018.8.05.0146, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, DJe 12.06.2024;
- TJ-BA, Apelação Cível 8014856-68.2020.8.05.0080, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, DJe 05.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº
8014834-10.2020.8.05.0080
, originária da Comarca de Feira de Santana, figurando como apelante e apelo, reciprocamente,
BANCO DO BRASIL S/A e MARCIA MARIA SANTOS VELOSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO interposto pela parte autora
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte ré, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA